Tribunal: STF
Processo: HC 236285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Ramos da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 875.049/SP, nos seguintes termos:  



    “LUCAS RAMOS DA SILVA alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1515933-65.2022.8.26.0228.



    A defesa pede, em síntese, o abrandamento do modo inicial de cumprimento de pena, fixado pela Corte local no mais gravoso, ao argumento de que houve ofensa às Súmulas n. 440 do STJ, 718 e 719 do STF.



    Decido.



    O caso comporta solução antecipada, por verificar, de plano, que as conclusões das instâncias de origem sobre o regime inicial de cumprimento de pena estão em dissonância com orientação consolidada deste Tribunal Superior.



    A sentença fixou o regime fechado nos seguintes termos:



    ‘[...]



    Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, não se revela dolo anormal à espécie, razão por que fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade relativa (19 anos) não têm o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, provadas a causa de aumento descrita pela denúncia- concurso de agentes - de rigor o aumento , de 1/3, estabelecendo definitivas as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar LUCAS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito pelo artigo 157, § 2º [roubo majorado], II, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa , sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa. À vista das diretrizes do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, anotando a natureza do delito, de roubo, causador de instabilidade social notória. [...] (fl. 19).’



    O Tribunal a quo confirmou o modo mais gravoso, nos seguintes termos:



    ‘[...] A Defesa busca a fixação de regime prisional inicial mais brando. Sem razão, contudo. De fato, no mesmo sentido do entendimento consignado na r. sentença, destacam-se outros, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também do C. STP. O crime de roubo é um dos mais graves crimes enfrentados pela Sociedade, restando os cidadãos ‘reféns' da violência desmedida. Neste caso houve concreta grave ameaça à pessoa, por parte de cerca de seis indivíduos. O C. STJ já decidiu, no sentido de que, ainda que fixada pena-base no mínimo legal, é possível a fixação de regime mais rigoroso, em decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto (STJ HC 283.682/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 25.03.2014, DJe 31.03.2014).



    O regime inicial fechado é o mais compatível com a prática de crime de roubo, sobretudo o majorado, justamente pela gravidade concreta existente, ressaltando a presença de situações mais sérias que simples circunstâncias judiciais desfavoráveis, legitimando, por interpretação lógica do artigo 33, § 3°, do Código Penal, o rigor exigido na medida. Regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta não terá o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado, o único compatível com a prática de roubo, sobretudo o majorado, justamente pela gravidade concreta existente.



    No caso em comento, o réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo, em concurso com cerca de mais cinco agentes. Demonstrou, ainda, ousadia e reprovabilidade, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, § 3°, c. c. artigo 59, ambos do Código Penal. Incabível, portanto, a fixação de regime inicial mais brando. [...]’.



    Em que pesem os argumentos inidôneos (‘À vista das diretrizes do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, anotando a natureza do delito, de roubo, causador de instabilidade social notória’) externados pela sentença, verifica-se que o acórdão ora impugnado, com base no art. 33, § 3º, do CP, manteve o regime fechado porque, ‘no caso em comento, o réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo, em concurso com cerca de mais cinco agentes’.



    Portanto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, somente é possível a fixação de regime mais gravoso quando demonstrada a existência de comportamento que denote gravidade excepcional, a qual deve ser devidamente indicada pelo julgador com base nos fatos extraídos do caso concreto.



    Nesse sentido, mutatis mutandis: [...].



    Por fim, forçoso salientar que não há impedimento que, mantida a situação penal do réu, o tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso (apelação ou recurso em sentido estrito) manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada no recurso. Nesse sentido: HC n. 267.819/SP , Rel. Ministro Rogerio Schietti , 6ª T., DJe 22/4/2015; HC n. 266.114/SP , Rel. Ministro Rogerio Schietti , 6ª T., DJe 6/4/2015; AgRg no REsp n. 2.017.267/PA , relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/6/2023.



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine.” (documento eletrônico 13, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de tudo o quanto exposto, requer-se, em caráter liminar a concessão da ordem para fixar o regime inicial do semiaberto, requerente a IMEDIATA PROGRESSÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO sendo que já permaneceu o 25% consoante cálculos anexos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.



    Cumpre, portanto, ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia.



    São essas as razões pelos quais o Acusado invocando os áureos e doutos suplementos de V.Exa., confia, espera e requer que sejam atendidos seus pedidos, por ser medida de Direito e da mais lídima Justiça.



    Outrossim, aproveita o ensejo para requerer a vinculação do novo causídico, Dr. Helton Moreira Gonçalves, inscrita na OAB/SP sob o nº 369.490, conforme procuração em anexo, sob pena de nulidade processual, nos termos dos artigos 77, inciso V; 272, §§ 2º e 5º; e 273, todos do Novo Código de Processo Civil, consignando, junto ao Sistema informatizado deste Tribunal, os seus dados, garantindo-se, assim, o peticionamento eletrônico e a consulta a todos os atos do processo, nos termos dos artigos 1.224, § 1º, 1.225, caput, e 1.226, inciso I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 875.049/SP (documento eletrônico 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Em sequência, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, por fim, nos termos da Súmula 719, desta Suprema Corte, “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    Efetivamente, no caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator